Tribunal: CARF
Processo: 10735.901108/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901108/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.535 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Recorrente
CROYDONMAQ INDUSTRIAL EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/12/2014
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico
que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da
inexistência de direito creditório.
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada de ofício e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para anular a decisão recorrida, determinando que os autos retornem àquela instância
de julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901108/2015-75
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.535 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901108/2015-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santigo
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-76.249,
proferido pela 14a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela não reconhecimento do direito
creditório do PERDCOMP no18645.49616.030215.1.3.04-8898, já que o contribuinte não
conseguiu apresentar a certeza e liquidez do seu direito creditório.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de Compensação
eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para Restituição (...)
Diante da inexistência do crédito, INDEFIRO o Pedido de Restituição.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade alegando, em
síntese, que:
Ocorre que, a recorrente efetivou em 24/12/2014 o pagamento a maior do
imposto COFINS no código DARF (5856) referente ao período de apuração
30/11/2014, no valor de R$97.747,67.
A recorrente dentro dos seus direitos, impetrou com pedido de compensação de
débitos (PER/DCOMP), n° 18645.49616.030215.1.3.04-8898, de pagamento
indevido ou a maior, compensado os débitos:
COFINS (5856) Período de apuração 11/2014 Valor R$96.898,07 COFINS
(5856) Período de apuração 12/2014 Valor R$ 849,60 Ocorre que, a recorrente
foi surpreendida com o Despacho Decisório n° 107833695, o qual não
homologou a compensação pleiteada, sob alegação que o valor de credito
reconhecido foi utilizado integralmente para quitação de débitos do
contribuinte.
Fica demonstrado que o do valor do credito solicitado no valor de
R$97.747,67, foi corretamente compensado conforme descrito a cima pela a
(PER/DCOMP) já mencionada anteriormente e DCTF retificadora ref a
11/2014.
Por conseqüência, o direito creditório da recorrente deve ser considerado
integralmente valido e inequívoco, vez que a recorrente agiu com extrema boa-
fé e preencheu todos os requisitos legalmente impostos.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.535 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901108/2015-75

Desta forma, não pode a recorrente concordar com o despacho Decisório, pelo
fato de a mesma não ter agido com dolo e detém a seu favor toda a
documentação comprobatória, DARF, DCTF, PER/DCOMP , em anexo,
consideradas idôneas, preenchendo assim todos os requisitos legais, para a
devida compensação.O Despacho Decisório, fl.2, indeferiu o pedido de compensação
uma vez que integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PERDCOMP.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que não há nos autos prova do direito pleiteado pelo
contribuinte:
Importa notar que a DCTF retificadora foi apresentada após a ciência do Despacho
Decisório, o que retira sua eventual capacidade probatória.
Veja-se que, no caso, não se está diante de simples erro de fato, mas de avaliação e
comprovação dos erros alegados.
Assim, dada a inexistência de comprovação da existência de pagamento indevido e a
incapacidade da retificação de declarações para comprometer o despacho decisório, o
direito creditório pleiteado não pode ser admitido já que os valores reivindicados foram
utilizados para quitação de outro débito da contribuinte. Por consequência, não podem
ser homologadas as compensações a ele vinculadas.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 11/04/18 e interpôs
Recurso Voluntário em 11/05/2018 afirmando em síntese que haveria documentação a ser
analisada, bem como acostado aos autos novos documentos como a EFD contribuições.
É o relatório.

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 18645.49616.030215.1.3.04-8898
transmitido em 10/05/2013, para compensação de créditos indevidos ou a maior.
A decisão de primeira instância não analisa os documentos comprobatórios e
DCTF retificado, e julga improcedente a manifestação de inconformidade, embasando-se no fato
de que, à época da transmissão do PERDCOMP, a análise do crédito deve ser feita com base na
DCTF original, e não nas informações transmitidas em momento posterior ao Despacho
Decisório.
Com base na leitura das razões de decidir acima transcritas, observo que a decisão
recorrida findou por cercear o direito de defesa do recorrente, impondo-se, no presente caso, a
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.535 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901108/2015-75

decretação da sua nulidade, com o retorno dos autos àquela instância, para que seja proferida
nova decisão.
Esclareço melhor.
É possível vislumbrar que os valores informados no DCTF retificador pela pessoa
jurídica e todo o arcabouço probatório contábil apresentado às fls.71-191 (EFD e DCTF
retificadora), são motivos para garantir uma revisão significativa do Despacho Decisório.
Isso porque o contribuinte conseguiu apresentar nos autos elementos
modificativos suficientes para afastar a motivação original do despacho decisório, no sentido de
que o crédito a ser ressarcido.
Observo que o entendimento da DRJ que negou a homologação do ressarcimento
tão somente sob o fundamento da impossibilidade de análise da DCTF retificadora apresentada
após a DCOMP, não possui respaldo legal.
Ou seja, mesmo após a transmissão da DCOMP, é possível que a DCTF
retificadora atinja os seus efeitos de substituir a original, desde que os valores ali retificados
correspondam à realidade daquele contribuinte, cuja comprovação há de ser apreciada pela
DRF/DRJ.
Quanto à retificação da DCTF em momento posterior à prolação do despacho
decisório, vale citar aqui que entende a CSRF, mediante o acórdão no 9303-005.396, de 25 de
julho de 2017, em análise de caso semelhante, “(...) em síntese, que a DCTF retificadora, nas
hipóteses admitidas por lei, tem os mesmos efeitos da original, podendo ser admitida para
comprovação da certeza e liquidez do crédito, ainda que transmitida após a prolação do
despacho decisório.”
Destaco, ainda, nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de
2015, cuja ementa se deu nos seguintes termos:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.535 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901108/2015-75

homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)
A primeira conclusão é que há de se considerar a DCTF retificadora, mesmo que
emitida após despacho decisório, tendo em vista que o direito à compensação não é originário de
tal documento, mas sim do pagamento indevido ou a maior. Bem como, a respectiva obrigação
acessória retificadora terá os mesmos efeitos que a original, sendo possível, inclusive, sua
utilização para embasar a certeza e liquidez do crédito tributário.
Deve-se, embasada na premissa supracitada, demonstrar o contribuinte o equívoco
cometido, mediante outros meios de prova, especialmente fiscais.
Patente, pois, que se o contribuinte conseguir apresentar nos presentes autos
documentação contábil para evidenciar as retificações realizadas na documentação fiscal do
sujeito passivo após o recebimento do despacho decisório, como exigido por este Conselho,
consoante bem explanado pela Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz no Acórdão 3402-
005.034, poderá ter seu direito reanalisado:
"Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha sido o
motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece
sem se desincumbir do seu ônus probatório, insistindo que efetuou a retificação do
Dacon e da DCTF, o que demonstraria seu direito ao crédito.
Ocorre que o Dacon constitui demonstrativo por meio do qual a empresa apura as
contribuições devidas.
Com efeito, o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais (DACON),
instituído pela Instrução Normativa SRF no 387, de 20 de janeiro de 2004, é uma
declaração acessória obrigatória em que as pessoas jurídicas informavam a Receita
Federal do Brasil sobre a apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS. Em outros
termos, sua função é de refletir a situação do recolhimento das contribuições da
empresa, sendo os créditos autorizados por lei e com substrato nos documentos
contábeis da empresa, basicamente notas fiscais os livros fiscais onde estão
registradas as referidas notas, além da própria DCTF. Assim, são esses últimos
documentos que possuem aptidão para comprovar o crédito.
(Grifos nossos)
Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.535 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901108/2015-75

crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo
Conforme análise dos documentos apresentados, é possível identificar que a
recorrente havia não só apresentado a DCTF retificadora, mas também EFD contribuições.
Acontece que tal análise não chegou a ser realizada no caso concreto ora apreciado, seja pela
DRF, visto que a DCTF retificadora ainda não havia sido transmitida quando do despacho
decisório, seja pela DRJ, em razão do equivocada premissa adotada por tal instância de
julgamento.
As partes da EFD-Contribuições juntadas aos autos trazem um resumo da
apuração do PIS e da COFINS, e deve-se destacar que, antes da vigência do Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, a escrituração contábil/fiscal dos contribuintes – livros Razão,
Diário, e balancetes mensais – existia em meio físico, o que exigia, em processos da mesma
natureza que este, a juntada de cópia destes documentos aos autos. Talvez por este motivo a DRJ
tenha entendido que o contribuinte não havia produzido provas das suas alegações, já que
nenhum destes livros físicos foi apresentado com a Manifestação de Inconformidade, mas tão
somente o recibo de entrega da EFD-Contribuições.
Observe-se, porém, que no sistema atual, todo o conjunto de escrituração de
documentos fiscais e de outras operações e informações de interesse da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e de registro de apuração das referidas contribuições, referentes às operações e
prestações praticadas pelo contribuinte, está acessível às Autoridades Tributárias em arquivo
digital no ambiente SPED, sendo desnecessária a juntada de cópias nos autos.
Nesse sentido, o art. 29 do Decreto no 7.574, de 2011, que regulamenta o Decreto
no 70.235, de 1972:
Art. 29. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (Lei no 9.784, de 1999, art. 37).
Tendo em vista que o contribuinte fez prova de que o conjunto de sua escrituração
de documentos fiscais e de outras operações e informações referentes à apuração da COFINS
está disponível ao Fisco no ambiente SPED, deveria a DRJ ter analisado esta documentação, ou
convertido o julgamento em diligência à Unidade Local da RFB para que fizesse a apuração do
tributo, mesmo porque o Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição tão somente pelo
fato de que o valor indicado na DCTF original era exatamente o mesmo valor do DARF, sem ter
efetuado qualquer procedimento de quantificação do direito creditório.
Ao negar provimento à Manifestação de Inconformidade por carência probatória,
sem analisar os documentos juntados aos autos e aqueles disponíveis em ambiente digital,
entendo que a DRJ incorreu em preterição do direito de defesa do contribuinte, causa de nulidade
da decisão a quo.
Nesse contexto, tem-se que a fundamentação constante da decisão recorrida, neste
particular, além de cercear o direito de defesa do Recorrente, não encontra respaldo seja na
legislação pátria.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.535 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901108/2015-75

Logo, entendo que não seria possível à presente instância de julgamento, ao
superar a referida premissa, julgar o mérito da contenda, sob pena de supressão de instância.
Sendo assim, torna-se imperativo o retorno dos autos à DRJ, inclusive em
observância ao princípio da verdade material, para que esta analise a certeza e liquidez do crédito
tributário ora em comento.
Vê-se, portanto, que, ao assim proceder, findou a DRJ por cercear o direito de
defesa da Recorrente, o que nos leva a concluir pela nulidade da decisão, com fulcro no art. 59
do Decreto no 70.235/1972 acima transcrito, já que há material a ser analisado pela DRJ.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário interposto, para fins anular a decisão recorrida, acatando a
preliminar de nulidade, determinando que os autos retornem àquela instância de julgamento, para
que seja proferida nova decisão, analisando a DCTF retificadora e demais documentos
comprobatórios apresentados pela recorrente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 101
DF CARF MF
Original